Tribunal: TJSP
Processo: 1045629-20.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITCMD – Imóvel urbano – Base de cálculo – Impetrante que pretende adotar base de cálculo do imposto de acordo com o valor venal lançado para fins de IPTU – Concessão da ordem – Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 – Ilegalidade do Decreto no 55.002/2009 – Aplicação

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITCMD – Imóvel urbano – Base de cálculo – Impetrante que pretende adotar base de cálculo do imposto de acordo com o valor venal lançado para fins de IPTU – Concessão da ordem – Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 – Ilegalidade do Decreto no 55.002/2009 – Aplicação do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional – Possibilidade de arbitramento, mediante processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN e do art. 11 da Lei Estadual n. 10.705/2000, não admitido, entretanto, o uso do valor de referência ou de tabelas existentes para o cálculo de tributo diverso (ITBI), para os imóveis urbanos – Precedente desta Câmara – Sentença mantida, com observação – Parcial provimento do reexame necessário.